Tribunal: TJPA
Processo: 0807831-45.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807831-45.2024.8.14.0039

APELANTE: ROMARIO GUILHERMINO BANDEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0807831-45.2024.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: ROMARIO GULHERMINO BANDEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Romário Guilhermino Bandeira contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, em razão de ter subtraído, mediante ameaça com arma branca, um celular e um relógio da vítima Vanderleia Teixeira de Souza em via pública. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e da multa. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas quanto à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal; (iii) determinar se a fração de aumento pela reincidência foi corretamente aplicada; e (iv) verificar se a pena de multa imposta observou os critérios de proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos objetivos constantes nos autos, inclusive reconhecimento e apreensão de arma branca com o réu, constitui meio de prova apto a embasar a condenação por roubo, em conformidade com a jurisprudência do STJ que confere especial relevância ao depoimento da vítima em delitos patrimoniais praticados sob ameaça.

4.

A negativa da tese absolutória se justifica pela existência de conjunto probatório harmônico e robusto que confirma a autoria e a materialidade do delito.

5.

A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, diante do
modus operandi
agressivo e da ousadia do agente ao praticar o crime em plena luz do dia, em via pública, o que legitima a fixação acima do mínimo legal.

6.

O aumento da pena em razão da reincidência deve observar fração proporcional, sendo inadequado aplicar percentual superior a 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta, motivo pelo qual se impõe a redução do acréscimo aplicado na segunda fase da dosimetria.

7.

A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A imposição de 230 (duzentos e trinta) dias-multa se mostra desproporcional diante da reprimenda fixada, impondo-se sua adequação para 19 (dezenove) dias-multa, conforme readequação feita nas três fases da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação por roubo.

2.

A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando fundamentada em elementos concretos dos autos.

3.

O aumento da pena pela reincidência deve observar fração proporcional e motivação específica, sendo inadequado aplicar fração superior a 1/6 (um sexto) sem justificativa.

4.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo vedada a fixação arbitrária.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 49 e 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.465.239/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2052182/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e pagamento
de
19 (dezenove)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0807831-45.2024.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: ROMARIO GULHERMINO BANDEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ROMARIO GUILHERMINO BANDEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, VII do CP.

Consta na denúncia (ID nº 26019463 p. 1-2) em resumo, que no dia 31/10/2024 por volta das 14h50min, o Apelante mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma branca, subtraiu o aparelho celular e o relógio da vítima Vanderleia Teixeira de Souza, conforme trecho a seguir:

“Consta dos inclusos autos que, no dia 31 de outubro de 2024, por volta das 14h50min, na Rua Antônio Miguel Mota, Bairro Camboatã, nesta cidade de Paragominas, ROMÁRIO GUILHERMINO BANDEIRA subtraiu, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma branca, coisa alheia móvel da vítima Vanderleia Teixeira de Souza. Conforme apurado, na data e hora supramencionada, a vítima estava caminhando em via pública quando o denunciado a abordou, segurou-a pelo braço torcendo-o para trás e encostando um facão em suas costas disse as seguintes palavras: “Não grita, senão eu te furo” (Sic). Nesse momento, a vítima entregou seu aparelho celular e um relógio, momento em que o denunciado fugiu e a vítima passou a gritar: Ladrão, ele me roubou, ele tá armado com um facão (sic). Segundo os autos, a população perseguiu e capturou o denunciado.”

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, VII do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26019599), contra qual a defesa recorreu (ID nº 26019610 P. 1-13) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, além da reforma da fração aplicada em razão da agravante de reincidência e consequente redução da pena de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 26019615 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu parcial provimento
para que seja reformada a pena base bem como a multa (ID nº 27606045 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 26019441 p. 2-3), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 26019441 p. 4-6); auto de entrega (ID nº 26019441 p. 11) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de origem também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
VANDERLEIA TEIXEIRA DE SOUZA
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, além da testemunha LUÍZ HENRIQUE OLIVEIRA RIBEIRO, policial militar que procedeu a prisão do Recorrente, o qual ressaltou que com o Apelante foi encontrado um facão e outros objetos, bem como que a ofendida o reconheceu como autor do delito, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o apelante praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência probatória.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, sendo somente a vetorial consequências considerada desfavorável:

“
consequências:

negativas, tendo em vista que a vítima informa que teria caído e se machucado após o denunciado ter lhe empurrado ao chão. Ademais, o denunciado abordou a vítima em via pública e em plena luz do dia, demonstrando maior ousadia
; (...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos
,
não havendo motivos para a reforma da dosimetria em questão
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.

4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso.

5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2019.

(AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

3.

Da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência:

Pugna o Recorrente pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da agravante de reincidência.

Adianto que
razão assiste
à defesa.

No que se refere à dosimetria, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou, na r. sentença, o aumento em decorrência da reincidência nos seguintes termos:

“(...)

Na segunda fase, verifico como ausentes circunstâncias atenuantes, todavia, resta presente a circunstância agravante da reincidência, art. 61, I do CPB (autos sob o nº 0804931-26,2023,814.0039), motivo pelo qual, agravo a pena em 12 (doze) meses. Logo, fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
.

(...)”

Importa consignar que, embora não estabelecida, pelo Código Penal, a quantidade de aumento da pena em decorrência das agravantes, conforme entendimento jurisprudencial, deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as causas de aumento, que é de
1/6 (um sexto)
. Entretanto, pode ser utilizada fração superior para o aumento,
mediante fundamentação concreta
, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, CORRUPÇÃO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, USO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CONTEÚDO DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PELOS RECORRENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM JUSTIFICATIVA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

4.
O Colegiado a quo manteve o aumento da pena do réu em razão da reincidência em 6 meses, sem apresentação de fundamentação idônea. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o réu apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6.

5. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial. No mérito, recurso especial parcialmente provido, apenas para que seja aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/6 na dosimetria do delito de associação criminosa no que se refere ao réu Danilo de Jesus Ramos Alves.

(STJ - AgRg no REsp: 2052182 MG 2023/0029406-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
(grifei)

Desta feita, considerando que a pena-base fora fixada em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e, em razão da modificação da fração de aumento na
segunda fase
para
1/6 (um sexto)

fixo a reprimenda em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, houve reconhecimento da causa de aumento de uso de arma branca e aplicação da fração de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a reprimenda em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

4.

Da redução da pena de multa.

Pretende o apelante
a redução da pena de multa fixada em razão de sua desproporcionalidade.

Adianto haver razão.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma desproporcional o juízo sentenciante, pois somente ao final arbitrou aleatoriamente a pena de multa no importe de 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

Nos termos do art. 49 do CP a pena de multa deve ser de no mínimo 10 (dez) e no máximo 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Considerando que na sentença a
primeira fase
aumentou cerca de 1/5 (um quinto) a pena-base, fixo a multa em
12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase,
em razão do reconhecimento na sentença e aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a multa em
14 (quatorze) dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
houve o r
econhecimento da causa de aumento de uso de arma branca e aplicação da fração de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo em definitivo a multa em
19 (dezenove) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e pagamento
de
19 (dezenove)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025